Tribunal: STF
Processo: RE 1321360
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA OS CANDIDATOS POBRES NA FORMA DA LEI. DIVULGAÇÃO NO EDITAL. 
    1. Preliminar de inépcia que se rejeita, tendo em vista a inicial conter os necessários fatos e fundamentos jurídicos do pedido. 
    2. Legitimidade do Ministério Público para ingressar em juízo em prol da aplicação, pela Administração Pública, nos concursos de seleção de pessoal, do princípios constitucionais a que aquela se encontra vinculada (art. 37, caput, CF). 
    3. O comando judicial que impõe condenação para que, nos editais de concursos públicos, passe a constar menção a que os candidatos que, na forma da Lei, venham demonstrar insuficiência de recursos para o pagamento das taxas de inscrição, fazem jus a isenção, não traduz ilegitimidade, mas apenas harmoniza tal direito subjetivo, contido no art. 11 da Lei 8.112/90, com o cânon da publicidade consagrado a nível constitucional. 
    4. O art. 16 da Lei 7.347/85, com a redação da Lei 9.494/97, ao limitar os efeitos da sentença ao âmbito de competência territorial do órgão prolator, teve sua presunção de constitucionalidade assentada, em sede de cognição sumária, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.576. 
    5. Parcial provimento da apelação e da remessa ex officio.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37 e 129, inciso III, do texto Constitucional. 
    A parte recorrente alega que o Ministério Público não tem legitimidade ativa para propor a ação civil pública.
    Aduz que a concessão da isenção acarretará gravame à UNIÃO que não terá como se ressarcir das despesas que realizou no particular para a efetiva realização do certame.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Repúbica exarou parecer nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário da União. Acórdão em apelação em Ação Civil Pública. Direito à isenção de taxa de inscrição em concurso público para candidatos declarados pobres reconhecido pelas instâncias ordinárias. Alegada violação aos arts. 37 e 129, III, da CF/88. 1. O simples fato de a União integrar o pólo passivo da demanda não é suficiente, por si só, para comprovar a repercussão geral da matéria. 2. Além disso, o recurso esbarra no óbice da Súmula 284/STF, ante a deficiência na fundamentação do recurso, não tendo o recorrente demonstrado como o acórdão recorrido teria violado o art. 37 da Constituição Federal, ao reconhecer o direito a isenção no pagamento de taxa de inscrição em concurso público a candidatos pobres. 3. Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte. 4. Pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, se conhecido, pelo seu desprovimento.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente